Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-94.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000118-94.2017.8.05.0237

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILLA VERDE EMPREENDIMENTOS E LOTEAMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: GILDETE DO ROSARIO

Advogado(s):ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. INFRAESTRUTURA INEXISTENTE. CULPA
EXCLUSIVA
D
O
VEN
DEDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DO VALOR INDENIZATÓRIO.
IM
PROVIMENTO
DO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais, em razão da ausência de infraestrutura mínima em loteamento adquirido pela autora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve inadimplemento contratual por parte da vendedora ao deixar de implementar infraestrutura essencial no loteamento; (ii) saber se há elementos suficientes para justificar a indenização por danos morais; e (iii) saber se é possível a minoração do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

A prova pericial (vistoria judicial) evidenciou a ausência de infraestrutura básica no loteamento, como drenagem, saneamento, fornecimento regular de água e energia elétrica, inviabilizando o uso do imóvel.

A condição do lote configura inadimplemento substancial da obrigação contratual, justificando a rescisão com restituição integral dos valores pagos, conforme o art. 475 do CC e Súmula 543 do STJ.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, que adquiriu imóvel quitado e permaneceu sem condições de uso por mais de uma década, caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a esse título observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo indevida sua redução.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 475; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000118-94.2017.8.05.0237
, em que são apelantes
Villa Verde Empreendimentos Ltd
a.
e OUTRO
S e apelada
Gildete do Rosário.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)